Tribunal: STF
Processo: ARE 1550406
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “Apelação Cível – Tributário – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Aracaju – Alegação de matéria afeta à repercussão geral n. 400 do STF. Petição do exeqüente com mapa informando que a área onde se encontra o imóvel, objeto de cobrança de IPTU, não está abrangida pelo repercussão geral. 



    I - Decisão Plenária nos autos do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002/2010, com edição do verbete sumular de nº 03: “ Diante da presunção de validade da CDA, descabe a extinção ex officio de execução de débito de IPTU de imóvel localizado na região do Mosqueiro, em razão de o I n c i d e n t e d e Inconstitucionalidade nº 001/2000 não ter estabelecido limites territoriais entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão”.



    II - Município de Aracaju que apresentou às fls. 130/135, mapa demonstrando que o imóvel localiza-se em área diversa. Portanto, não há motivo para a suspensão do feito. 



    III - Presunção de validade da CDA. Prosseguimento da execução fiscal. Sentença em consonância com a Súmula. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”. (eDOC 123, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 18, § 4º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a ilegitimidade do Município de Aracaju para cobrar o IPTU em relação aos imóveis situados no Mosqueiro e Zona de Expansão, em virtude da não realização de plebiscito na referida região, nos termos do tema 400, julgado no âmbito da repercussão geral pelo STF. Afirma-se a necessidade do plebiscito para o estabelecimento da competência tributária ativa. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a ilegitimidade do Município de Aracaju para cobrar o IPTU em relação aos imóveis situados no Mosqueiro e Zona de Expansão, em virtude da não realização de plebiscito na referida região.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Conforme já ressaltado, é inconteste o litígio entre os municípios de São Cristóvão e Aracaju sobre os limites territoriais do povoado Mosqueiro, o que gera dúvida quanto à competência para instituir e cobrar o IPTU. 



    Além disso, vale relembrar que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de legalidade, cabendo ao contribuinte, sujeito passivo do débito fiscal, o ônus de demonstrar sua ilegitimidade.



    (...)



    A questão cinge-se a definir a validade do próprio título em que se funda o débito fiscal, bem como a pertinência subjetiva ativa do Município de Aracaju. 



    Na espécie, o imóvel objeto das CDA’s está localizado na Rua João Menezes de Andrade, S/N, Lote 03, Gameleira, área esta que a parte exequente/apelada afirma que pertence ao Município de Aracaju. 



    Sobre o tema, rememoro que o Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade n° 0001/2000, assim decidiu:



    Constitucional – Emenda Constitucional – Redação originária de 89 – Municípios – Limites – Alteração – Plebiscito. I – A nova redação dada pela emenda constitucional nº 16/99 ao art. 37, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Sergipe, acrescentando o § 2º, não alterou os limites entre os municípios de São Cristóvão e Aracaju, mas apenas enumerou alguns povoados que pertencem a Aracaju, dentro dos limites já traçados pela redação originária do dispositivo questionado; II – A redação originária do art. 37 e de seu parágrafo único, do ADCT da Constituição Estadual de 89 também deve ter sua constitucionalidade analisada, tendo em vista que alterou os limites do sul do município de Aracaju; III – A alteração dos limites efetuada pela redação originária de 89 deve obedecer os requisitos essenciais impostos pelo art. 18, § 4º da Constituição Federal, sendo imprescindível a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas; IV- Diante da inconstitucionalidade dos limites fixados pela redação originária, do art. 37 e seu parágrafo único, prejudicado está o § 2º acrescentado pela emenda 16/99, porque não há como esclarecer aqueles limites; V – Incidente conhecido, para declarar a inconstitucionalidade da redação originária do art. 37 e de seu parágrafo único, do ADCT, da Constituição Estadual.” (Incidente de Inconstitucionalidade nº 200000100693 nº único 0003726-80.1998.8.25.0001 – TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe – Relator(a): Desa. Marilza Maynard Salgado de Carvalho, Julgado em 06/12/2000) grifou-se



    Como visto, restou estabelecido no mencionado instrumento de controle difuso de constitucionalidade que não poderia ser alterado limite territorial sem se observar regra constitucional quanto ao aspecto formal, especificamente a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. 



    Nesse diapasão, diante da inobservância da referida disciplina (ausência de consulta prévia), foi reconhecida a inconstitucionalidade da redação originária do artigo 37 e de seu parágrafo único, do ADCT. E é certo que, mesmo após o advento da Emenda Constitucional nº 57/2008, que acrescentou o artigo 96 ao Ato das Disposições Transitórias para convalidar “os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época da sua criação”, não se eximiram os municípios envolvidos do cumprimento dos requisitos expostos na Carta Constitucional Federal e Estadual no que diz respeito à consulta prévia, mediante plebiscito, às populações interessadas. 



    Dessa forma, reprovada a redação original do artigo 37 do ADCT da Constituição Estadual, foram restabelecidos os limites entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão previstos pela legislação anterior, isto é, pela Lei nº 554/54. Senão vejamos:



    (...)



    Apreciando o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos, afetando o recurso com o Tema nº 400, fixando a seguinte tese, in verbis: 



    “Tema nº 400 do STF: “A exigência da realização de plebiscito, conforme se determina no § 4º do art. 18 da Constituição da República, não foi afastada pelo art. 96, inserido no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República pela Emenda Constitucional n. 57/2008, sendo ilegítimo o município ocupante para cobrar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU nos territórios indevidamente incorporados”



    (...)



    Consoante jurisprudência iterativa desta Corte, em que pese a alegação recursal do executado/apelante de que o imóvel localizado no Povoado Mosqueiro (Gameleira) não está dentro da área territorial do Município de Aracaju para os fins da cobrança do tributo, em virtude da não realização de plebiscito na região do Mosqueiro e Zona de Expansão, uma leitura atenta do acórdão proferido pela Suprema Corte revela que tal deliberação se limitou ao caso específico ali julgado. 



    Tal conclusão é corroborada pelo teor da tese fixada para o Tema nº 400 do próprio Supremo Tribunal Federal, em que não se faz qualquer referência sequer aos Municípios de Aracaju e São Cristóvão, muito menos aos imóveis situados no Povoado Mosqueiro. 



    Com base em tais premissas, extrai-se o entendimento de que cabe à parte executada, contribuinte, demonstrar que o imóvel realmente não está inserido em área abrangida pelo Município de Aracaju.



    Assim não o fez, pois, conforme ressaltou o juízo sentenciante, “oportunizada a produção de novas provas, dentre elas a elaboração de laudo pericial, o embargante manifestou desinteresse, conforme petição de 05/04/2023 (p.627 /629)”. 



    Em contrapartida, ao longo da marcha processual, a Municipalidade anexou inúmeros documentos e fotografias, destacando, em suma, que o imóvel inscrito sob n. 36-01-351-1726-00-001 “encontra-se a 2.38 KM de distância do limite estabelecido pela Lei n. 554/1954, demonstrando de maneira inequívoca que o imóvel está efetivamente localizado no território de Aracaju”. 



    Ora, foi dado ao embargante a oportunidade de insurgir-se e produzir novas provas, alegando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, consoante distribuição do ônus de prova estabelecida pelo NCPC (art. 373, incisos I e II), porém, registrou o seu desinteresse.



    Nesse sentido, inclusive, há o verbete da Súmula sob nº 03, aprovada pelo Pleno deste Tribunal, com o seguinte teor: “Diante da presunção de validade da CDA, descabe a extinção ex officio de execução de débito de IPTU de imóvel localizado na região do Mosqueiro, em razão de o Incidente de Inconstitucionalidade nº 001/2000 não ter estabelecido limites territoriais entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão ”. 



    Desse modo, verificando que, na espécie, a parte executada/recorrente, contribuinte, não se desincumbiu de comprovar que o imóvel objeto das CDA’s em questão não está inserido em área abrangida pelo Município de Aracaju, deve ser mantida a sentença que concluiu pela legitimidade do referido Ente credor da dívida fiscal. Portanto, diante da presunção de validade da CDA, deve prosseguir a execução fiscal.



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório constante dos autos, consignou, no caso concreto, que a área onde se encontra o imóvel, objeto de cobrança de IPTU, não está abrangida pelo tema 400 da repercussão geral, assentando a legitimidade do município para a cobrança do referido imposto.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. COBRANÇA DE IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). Precedente. 3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1459012 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJ 8.1.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 123, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente